Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRA. ATA NOTARIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXTENSÃO DA OBRA. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA FÉ. GASTOS ADICIONAIS. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. A produção da prova oral por meio de ata notarial não representa violação à ampla defesa e ao contraditório, mormente se autorizada após dispensa de audiência e apresentada dentro do prazo fixado. Preliminar rejeitada.

2. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil.

3. Assim, demonstrado que os serviços contestados estavam incluídos no contrato, faz-se devida a sua cobrança. De igual forma, os fastos adicionais com o inadimplemento havido.

4. Negou-se provimento à apelação.